Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603339-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603339-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - JESUS TARCILIO DE JUSTE -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JESUS TARCILIO DE JUSTE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
JESUS TARCILIO DE JUSTE (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696676
25/08/2023
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.317

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603339-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JESUS TARCILIO DE JUSTE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: JESUS TARCILIO DE JUSTE
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.CITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR
ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR
D E
C O N T A S .
O M I S S Ã O
N A
A P R E S E N T A Ç Ã O D A S C O N T A S .
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.

1. São consideradas não prestadas as
contas quando citado o candidato,
deixar de apresentá-las no prazo de 03
(três) dias a contar da citação específica
para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV,
“a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

2. A presença de irregularidades graves
atraem a necessidade de constituição de
advogado e a inércia do candidato em
r e g u l a r i z a r s u a r e p r e s e n t a ç ã o
processual, após intimação pessoal e
Num. 43696676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

específica, impede a continuidade da
tramitação do feito e enseja o julgamento
das contas como não prestadas.
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo
80, I e Súmula 42 do TSE).

2. A decisão que julga as contas não
prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de JESUS TARSILIO DE JUSTE
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em 13/09/2022 , e as contas finais em
01/11/2022.

Em exame preliminar a unidade técnica manifestou-se em seu parecer de
diligências pela necessidade de apresentação de contas retificadoras, informando que o
candidato não teria entregue peça obrigatória, consistente no instrumento de mandato para
constituição de advogada/o, assinado. (ID 43588853):

O candidato foi então regularmente citado para constituir procurador nos autos e no
mesmo ato, foi intimado para manifestar-se sobre o parecer de diligências no prazo de 3 dias
(43615934).

Decorrido o prazo o candidato quedou-se inerte.

Encaminhado novamente, a unidade técnica, emitiu parecer conclusivo opinando
pelo julgamento das contas como não prestadas (ID 43642444).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID
43652105), que em razão da ausência de instrumento de mandato e verificando a ausência de
Num. 43696676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

manifestação do candidato após sua regular citação, manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de JESUS TARSILIO DE JUSTE candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em 13/09/2022 e as contas finais em
01/11/2022

Em razão da ausência de instrumento de mandato foi expedido mandado de
citação, para que o candidato regularizasse sua representação processual, cumprindo, com as
diligências necessárias para suprir as irregularidades remanescentes nos autos, nos termos do
parecer de diligências de (ID 43614608).

Conforme se observa no ID 43631586 e certidão ID 43639360, o candidato foi
regularmente citado para apresentar os documentos necessários bem como para regularizar sua
representação processual, entretanto deixou de manifestar-se no prazo legal.

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada como documento necessário na formação
do processo de prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação
de contas

parcial; [...]

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois
sem ele restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à
extinção do feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo
Civil, nestes termos:

Num. 43696676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das
contas como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito
e implica no julgamento das contas como não prestadas.

Num. 43696676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas
julgadas não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de ,
Relator(a)Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de
PC nº 060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições
2020, entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo
Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das contas como
não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data
11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao
examinar a Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do
e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo
74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as
disposições constantes da Constituição Federal e do Código de
Processo Civil, que, salvo algumas exceções, exigem a atuação de
advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto
vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão de
julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à
parte deve ser garantido o direito de ser assistida em juízo por
procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua
representação processual, após citação pessoal e específica, impede
efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
Num. 43696676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à prestadora o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução
23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Em conclusão, em vista da inércia do candidato, que, embora regularmente
citado para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado
ou advogada, deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida
que se impõe.

Cumpre observar, ainda, que a unidade técnica deste tribunal em seu parecer
verificou-se que o candidato recebeu recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
campanha (FEFC) no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e apesar de intimado e citado a
se manifestar, quedou- inerte também quanto à comprovação dos gastos que se seguem:

Num. 43696676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

Logo, diante da não comprovação da correta destinação dos recursos oriundos do
FEFC, seu recolhimento ao Tesouro Nacional é a medida que se impõe.

Também em consequência ao não comparecimento dos autos pelo candidato,
restou ainda irregularidade relativa a entrega de relatórios financeiros de campanha. Veja-se:

Num. 43696676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

Acerca deste apontamento, esta Corte tem o entendimento de que o atraso na
apresentação de relatórios financeiros constitui irregularidade meramente formal, e não havendo
qualquer indicio de má-fé ou fraude por parte do prestador, este apontamento não tem o condão
de ensejar qualquer determinação de recolhimento ao erário, não alterando o resultado do
julgamento como não prestadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte:

a) julgue como não prestadas as contas do candidato JESUS TARSILIO DE JUSTE
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de
2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº 9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n°
23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23607/2019.

b) DETERMINANDO ao prestador de contas a devolução da quantia de R$
13.890.00 (treze mil oitocentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos
recursos oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo
artigo, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43696676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603339-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JESUS TARCILIO DE JUSTE DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: JESUS TARCILIO DE JUSTE -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515265121800000042656728
Número do documento: 23082515265121800000042656728
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:33:30